Tribunal: TJDFT
Processo: 0736052-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736052-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTENOR CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ANTENOR CARDOSO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação provisória individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pelo agravante (autos n. 0702671-14.2022.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Vistos, etc. Conforme se depreende da leitura do art. 521 do CPC, o referido dispositivo trata de possibilidade de dispensa de caução, não sendo vinculante a ocorrência de alguma das hipóteses por ele elencadas. Com efeito, ainda que esteja presente alguma das situações legais de dispensa, cabe ao magistrado avaliar se é razoável a dispensa de caução. Nessa esteira, considerando a informação da certidão de objeto e pé de ID no 165839568, da qual consta que o agravo afastou o óbice para processamento de Recurso Extraordinário, bem como o fato de que os valores envolvidos no feito em análise são de grande vulto, mantenho a necessidade de prestação de caução. Assim, diga a parte Exequente, em 5 dias, se pretende prestar caução ou se prefere aguardar o julgamento definitivo da ação principal.” (grifei) – ID 167473672 na origem. Nas razões recursais, narra: “Nos autos do processo de origem, após restar consolidado o valor do débito em favor do agravante/exequente, inclusive com penhora efetivada nas contas do executado/agravado. Após requerimento do exequente de expedição de alvará para levantamento do valor depositado, o juízo a quo, na decisão de ID 114236022 consignou a necessidade de prestação de caução pelo exequente. Ocorre que, como se denotará a seguir, a dispensa de caução se aplica ao caso, seja por previsão legal ou jurisprudencial.” (grifei) – ID 50712402, p. 3. Defende a dispensa de caução para levantamento dos valores: “Acerca da possibilidade de levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença, infere-se do art. 521 do CPC as seguintes causas de dispensa da caução: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. O art. 1.042 do CPC prevê o Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário. Compulsando os autos do EREsp 1319232/DF (2012/0077157-3), recurso interposto na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, originária da presente execução, verifica-se a Certidão de Objeto e Pé mais recente, publicada no dia 25/05/2023, que demonstra pender justamente o agravo do art. 1.042 do CPC. Destaca-se trecho da referida certidão (doc. anexo): quanto aos demais dispositivos constitucionais apontados”. BANCO DO BRASIL S.A interpôs em 09/08/2021 AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (petição n. 00710237/2021) e AGRAVO INTERNO (petição n. 00710274/2021). Em 12/08/2021 foi Do trecho acima, denota-se a interposição de agravo em recurso extraordinário e agravo interno, como tentativas de levar o recurso extraordinário para análise do duplo grau de admissibilidade pelo STF. Gize-se que, até o momento, só houve decisão de admissibilidade no STJ. Abaixo, destaca-se trecho posterior e mais recente, em que se verifica o provimento do agravo interno para levar o agravo em recurso extraordinário ao STF: Tribunal de Justiça proferiu a seguinte decisão: “Prosseguindo o julgamento, após o voto da Sra. Ministra Maria Isabel Galloti dando provimento ao agravo, no que foi acompanhado pelos Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Nancy Andrighi, Maria Thereza de Assis Moura e Herman Benjamin e o voto da Sra. Ministra Laurita Vaz negando provimento ao agravo, a Corte Especial, por maioria, deu provimento ao agravo para afastar o óbice aplicado ao Recurso Extraordinário e determinar o seu devido processamento e remessa ao Supremo Tribunal Federal”. Considerando o exposto acima e o fato de que o STF sequer analisou a admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que a dispensa da caução é a medida a se impor no presente caso, ficando o levantamento dos valores a cargo da manifestação de vontade do agravante/exequente. Nesse exato sentido, a mais recente jurisprudência do TJDFT: ( ) Além disso, se aplica ao presente caso a causa de dispensa prevista no art. 521, inciso IV, do CPC, uma vez que a jurisprudência tem sido uníssona quanto a possibilidade de levantamento dos valores em casos semelhantes. Com o fundamento de que o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil na ação originária não possui o condão de alterar o índice de correção monetária, fixado em 41,28%, uma vez que versa tão somente sobre o alcance geográfico dos efeitos das sentenças proferidas em ação civil pública, o TJDFT vem decidindo: ( ) Diante do exposto, requer-se a dispensa da caução, nos termos do art. 521, incisos III e IV, do CPC, expedindo-se o alvará eletrônico de transferência de valores conforme dados a serem informados após intimação do agravante/exequente.” – ID 50712402, pp. 4 a 7. Requer ao final: “Por todo o exposto, requer: a) Seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, autorizando-se a expedição e alvará para levantamento dos valores depositados em favor do agravante/exequente, uma vez que de acordo com a jurisprudência do TJDFT; b) Seja conhecido e provido o recurso interposto para o fim de dispensar a caução e autorizar a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em favor do agravante/exequente.” – ID 50712402, p. 7. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 114236022). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença), conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo. A provisoriedade de cumprimento de sentença resta caracterizada por pendência de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Banco do Brasil S/A perante o Supremo Tribunal Federal (ID 165839564, p. 2), pronunciamento que pode repercutir no desfecho da lide, havendo possibilidade de modificação do débito exequendo. Nos termos do Código de Processo Civil, cumprimento provisório de sentença deve observar o regime previsto no art. 520 do CPC, que dispõe: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Como se vê, não tendo havido juízo definitivo a respeito do crédito devido, o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, como forma de garantir eventuais reparações aos danos que o executado possa sofrer em razão da execução. O art. 521 do CPC afasta a necessidade de caução em algumas hipóteses, mas ressalva em seu parágrafo único: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. No caso, pretende-se a liberação de R$ 848.099,97 (oitocentos e quarenta e oito mil, noventa e nove reais e noventa e sete centavos) – ID 158033814, p. 2, valor bastante expressivo e que representa elevado risco de incerta reparação se a sentença proferida no processo de origem (ACP 94.0008514-1, atual no CNJ atual número do CNJ: 0008465-28.1994.4.01.3400) vier a ser modificada, o que configura a hipótese a que se refere o parágrafo único do art. 521. Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “Todo caso no qual a efetivação da execução possa causar dano de difícil ou incerta reparação deverá exigir a caução, independentemente de se enquadrar ou não nas hipóteses dos incisos do CPC 521 caput” (Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 5a edição - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, p.1298) Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR (ART. 523, § 1o DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra a decisão liminar pela qual parcialmente conhecido o agravo de instrumento por errônea definição de matéria (pedido para incidência de honorários advocatícios e da multa previstos no § 1o do art. 523 do CPC) não ter sido objeto de análise da decisão de origem. No entanto, definida a incorreção, ou seja, a matéria foi analisada na decisão agravada, nenhum óbice ao conhecimento pelo Tribunal, razão pela qual o agravo interno deve ser provido para conhecer integralmente do agravo de instrumento. 2. Provisoriedade de cumprimento de sentença caracterizada por pendência de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Banco do Brasil S/A perante o Supremo Tribunal Federal, pronunciamento que pode repercutir no desfecho da lide, alterando conclusão relativa a índice de correção monetária aplicável a cédulas de crédito rural, objeto da sentença coletiva, cujo cumprimento os agravantes buscam. Há possibilidade de modificação do débito exequendo. Nesse contexto, "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos" (art. 520, IV, CPC). 3. Conforme bem definido na decisão agravada, nos termos do parágrafo único do art. 521, CPC, deve-se exigir caução "quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". 4. Demais disso, caso em que se pretende a liberação de R$ 447.161,61 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) atualizados, valor bastante expressivo e que representa elevado risco de incerta reparação se a sentença proferida no processo de origem (ACP 94.0008514-1, atual no CNJ atual número do CNJ: 0008465-28.1994.4.01.3400) vier a ser modificada. ( ).” (Acórdão 1603022, 07130147220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. O CPC, art. 521, inciso IV, prevê que o levantamento dos valores depositados em juízo na fase de cumprimento provisório de sentença depende de caução, suficiente e idônea, a ser prestada pelo credor. 3. A dispensa da exigência de caução poderá ocorrer nas hipóteses elencadas pelo art. 521 do CPC: (i) se o crédito for de natureza alimentar; (ii) se o credor demonstrar situação de necessidade; (iii) ou se pender de decisão agravo interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial (CPC, art. 1.042); e (iv) quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Nenhuma das situações se aplica ao caso concreto. 4. A pendência do processamento de recurso extraordinário para exame da repercussão geral afasta a aplicação do CPC, art. 521, IV (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 1/2/2023, DJe de 4/4/2023). 5. Diante do elevado valor a ser levantado e da possibilidade de irreversibilidade da medida, é prudente que a quantia permaneça à disposição do Juízo, salvo se for prestada caução pelo exequente. 6. A resolução de mero incidente processual não acarreta a condenação em honorários ante a ausência de sucumbência. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1722243, 07153302420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, em manifestação anterior à decisão agravada, em 4/4/2023, ANTENOR CARDOSO DA SILVA afirmou que não se oporia à fixação de caução idônea para o levantamento do valor bloqueado: “Com relação ao pedido do executado de caução idônea para saque do valor bloqueado, caso Vossa Excelência entenda necessária, o exequente não se oporá.” (ID 154768593). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora